Tribunal: STF
Processo: AP 287
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-11
Data de publicação: 1986-06-11

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA CONTRA DEPUTADO FEDERAL, POR CRIMES DE CALUNIA,
DIFAMAÇÃO E INJURIA, PRATICADOS ATRAVÉS DA IMPRENSA (ARTS. 20, 21 E
22 DA LEI N. 5250, DE 9/2/1967). QUEIXA RECEBIDA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E EM ANDAMENTO, QUANDO SOBREVEIO A
RESOLUÇÃO N. 03/86, DE 16/4/1986, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
SUSTANDO-LHE O CURSO. QUESTÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO, PARA OS
EFEITOS DO § 2º DO ART. 239  DO REGIMENTO INTERNO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO E, COMO CONSEQUENCIA, DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.